Tribunal: TJSP
Processo: 2009208-76.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EXPRESSÃO 'OU LICENÇA' PREVISTA NO ARTIGO 60 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E § 4o DO ARTIGO 76 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - CONVOCAÇÃO IMEDIATA DE SUPLENTE NO CASO DE LICENÇA DE VEREADOR - IMPOSSIBILIDADE - APENAS AFASTAMENTOS SUPERIORES A CENTO E VINTE DIAS QUE AUTORIZAM A SUPLÊNCIA - OFENSA, ADEMAIS, AOS

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EXPRESSÃO 'OU LICENÇA' PREVISTA NO ARTIGO 60 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E § 4o DO ARTIGO 76 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - CONVOCAÇÃO IMEDIATA DE SUPLENTE NO CASO DE LICENÇA DE VEREADOR - IMPOSSIBILIDADE - APENAS AFASTAMENTOS SUPERIORES A CENTO E VINTE DIAS QUE AUTORIZAM A SUPLÊNCIA - OFENSA, ADEMAIS, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17, § 1o, 111 E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".
"Não é qualquer licença de vereador que permite a suplência, mas apenas aquelas que ultrapassam o período de cento e vinte dias, afastando-se a norma local do modelo previsto pelos legisladores constituintes federal e estadual, em flagrante descompasso com o princípio da simetria".

"Todos os atos emanados do poder público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade" (ADI no 2.667 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000716957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2009208-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO
"EX TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
REQUERIDOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - EXPRESSÃO
'OU LICENÇA' PREVISTA NO ARTIGO 60
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES E § 4o DO ARTIGO 76
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES -
CONVOCAÇÃO IMEDIATA DE SUPLENTE
NO CASO DE LICENÇA DE VEREADOR -
IMPOSSIBILIDADE
-
APENAS
AFASTAMENTOS SUPERIORES A CENTO
E
VINTE
DIAS
QUE
AUTORIZAM
A
SUPLÊNCIA - OFENSA, ADEMAIS, AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO
INTERESSE PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 17, § 1o, 111 E 144, TODOS DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
AÇÃO PROCEDENTE”.
“Não é qualquer licença de vereador que
permite a suplência, mas apenas aquelas
que ultrapassam o período de cento e
vinte dias, afastando-se a norma local do
modelo previsto pelos legisladores constituintes federal e estadual, em
flagrante descompasso com o princípio da
simetria”.
“Todos os atos emanados do poder
público estão necessariamente sujeitos,
para efeito de sua validade material, à
indeclinável
observância
de
padrões
mínimos de razoabilidade” (ADI no 2.667
MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello).
V O T O No 32.661
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do
Estado de São Paulo em face da expressão "ou licença" prevista no
artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes e do §
4o do artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi
das Cruzes (Resolução no 27, de 06 de maio de 2015), apontando

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
violação aos artigos 17, § 1o, 111 e 144 da Constituição Paulista.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que os dispositivos impugnados preveem a convocação
imediata do suplente do vereador licenciado para assumir a
vereança, sem qualquer limitação temporal, contrariando o princípio
da simetria já que as Constituições Estadual e Federal autorizam a
ocupação da vaga por suplente de deputado e senador apenas nos
casos de afastamento superior a cento e vinte dias. Acena, em
acréscimo, com desrespeito aos princípios do interesse público e
da razoabilidade, pois a inexistência de prazo mínimo de licença faz
com que o suplente seja convocado e assuma como vereador em
qualquer hipótese, de tal sorte que ambos ficam percebendo
subsídios no mesmo período, o que não se mostra necessário,
adequado e tampouco proporcional, sendo certo que a ausência de
vereador licenciado por curto período não causará prejuízo às
atividades do Poder Legislativo municipal. Busca, por isso, o
decreto de procedência da presente ação direta, declarando-se a
inconstitucionalidade da expressão "ou licença" prevista no artigo
60 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes e do § 4o do
artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes (Resolução no 27, de 06 de maio de 2015).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
Sem pedido de liminar, o Presidente da
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes prestou informações,
defendendo a inexistência de norma de observância obrigatória que
imponha a reprodução, na esfera municipal, das mesmas regras
previstas pelas Constituições Estadual e Federal quanto à
convocação de suplente de parlamentar licenciado. Argumentou,
ainda, que a norma impugnada possibilita a continuidade do
exercício parlamentar no campo da produção legislativa e da
atividade fiscalizatória relativa ao Poder Executivo, não havendo
que se falar em afronta ao interesse público e ao princípio da
razoabilidade, impondo-se, por isso, a improcedência da ação
direta.
O Prefeito da Câmara Municipal de Mogi
das Cruzes e a Procuradora Geral do Estado deixaram transcorrer,
in albis, o prazo para manifestação (cf. fls. 220/221).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, insistiu na procedência da ação direta, reiterando
os termos da inicial (fls. 224/228).
É o relatório.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
A ação é de ser julgada procedente.
Os textos impugnados têm o seguinte
teor, verbis:
Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes:
“ARTIGO 60 - No caso de vaga ou licença de Vereador, o
Presidente convocará imediatamente o suplente” (cf. fl. 127).
Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes:
“ARTIGO 76 - O Vereador somente poderá licenciar-se:
(...)
§ 4o - Aprovada a Licença, o Presidente convocará o respectivo
Suplente, o qual poderá assumir imediatamente, estando
presente” (cf. fls. 54/55).
Em
que
pese
a
autonomia
dos
Municípios para se auto-organizar e editar sua própria Lei Orgânica,
assim como a prerrogativa da Câmara para dispor sobre seu
Regimento Interno, a competência que lhes foi outorgada não é
absoluta, sujeitando-se aos limites e contornos definidos pela Lei
Maior e pela respectiva Constituição Estadual, em razão do
princípio da simetria e da norma contida no artigo 144 da Carta
Bandeirante, verbis:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política,
legislativa,
administrativa
e
financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”.
No caso, os dispositivos normativos
hostilizados preveem a convocação imediata de suplente na
hipótese de licença do vereador.
Sucede que o artigo 17, § 1o, da
Constituição Paulista, reproduzindo regra consagrada pelo artigo
56, § 1o, da Carta da República, autoriza a convocação de suplente
apenas no caso de afastamento do parlamentar por período
superior a cento e vinte dias, verbis:
“Artigo 17 - Não perderá o mandato o
Deputado:
(...)
II - licenciado pela Assembleia Legislativa
por motivo de doença ou para tratar, sem
subsídio, de interesse particular, desde
que,
neste
caso,
o
afastamento
não
ultrapasse cento e vinte dias por sessão

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
legislativa.
§1o - O Suplente será convocado, nos casos
de vaga, com a investidura nas funções
previstas
neste
artigo
ou
de
licença
superior a cento e vinte dias”.
Importante, ainda, registrar que este C.
Órgão Especial já deixou pontificado que as regras previstas para
licença de membros do Congresso Nacional, disciplinadas pelo
artigo 56 da Lei Maior, devem ser observadas pelos Municípios em
razão do disposto no artigo 29, inciso IX, da Constituição Federal,
segundo o qual a Lei Orgânica Municipal deverá prever as
“proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança,
similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os
membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo
Estado para os membros da Assembleia Legislativa” (ADI no
2196074-32.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Ricardo
Anafe).
Disso decorre que não é qualquer
licença de vereador que permite a suplência, mas apenas aquelas
que ultrapassam o período de cento e vinte dias, afastando-se a
norma local do modelo previsto pelos legisladores constituintes
federal e estadual, em flagrante descompasso com o princípio da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
simetria.
Mas não é só.
Consoante ponderou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
distanciou-se da razoabilidade e do interesse público, pois o
afastamento de vereador em curtos períodos de tempo não é
passível de comprometer a atividade parlamentar, não se
mostrando, ipso facto, necessária e tampouco útil a convocação
indiscriminada de suplentes que, aliás, passam a perceber
subsídios pelo exercício transitório do mandato, gerando despesas
ao erário, o que não se coaduna com o ordenamento constitucional.
É entendimento consagrado pelo E.
Supremo Tribunal Federal que a razoabilidade constitui parâmetro
de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais,
considerando que “todos os atos emanados do poder público estão
necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à
indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade”
(ADI no 2.667 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello).
Na lição de Alexandre de Moraes, “o

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados
pelo Poder Público, no exercício de suas atividades
-
administrativas ou legislativas -, e os fins por ela almejados,
levando-se em conta critérios racionais e coerentes” (Direito
Constitucional Administrativo, ed. Atlas, 2007, pág. 97).
Como corolário, na hipótese vertente, os
dispositivos objurgados violam os princípios da simetria, da
razoabilidade e do interesse público, tipificando nítida infringência
aos artigos 17, § 1o, 111 e 144, todos da Constituição Estadual.
Ante o exposto, julgo procedente a
presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão
"ou licença" prevista no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de
Mogi das Cruzes e do § 4o do artigo 76 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (Resolução no 27, de 06 de
maio de 2015), com efeito ex tunc, comunicando-se oportunamente
à Prefeitura e à Câmara Municipal, nos termos do artigo 25 da Lei
no 9.868/99.
RENATO SARTORELLI

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2009208-76.2020.8.26.0000
JAE
Relator
Assinatura Eletrônica